Tribunal: TJDFT
Processo: 0005542-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE.
1. O deferimento de recuperação judicial da empresa devedora, por si só, não implica na incompetência do juízo singular da ação de conhecimento e tampouco provoca a extinção das ações e execuções em desfavor da empresa.
2. Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito no momento oportuno e pela via própria.
3. Por se tratar de demanda envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento e por inexistir qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré, que se encontre em recuperação judicial, não há que se falar em extinção do feito.
4. A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão em favor do consumidor foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 - Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.
5. Não há que se falar em diminuição da multa cominatória da cláusula penal quando o percentual fixado consta expressamente na cláusula contratual e ausente excessiva onerosidade.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e não provido.